Tribunal: TJDFT
Processo: 0744016-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0744016-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MONICA HORTA AZEREDO, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal informou que apresentou impugnação ao presente precatório no Juízo de Origem (ID 29591561). Analisando os autos do cumprimento de sentença n. 0004691-17.2012.8.07.0018 observa-se que, conforme decisão proferida no ID 98478674, foi deferido o pedido do Ente Devedor quanto à revisão dos cálculos. A referida decisão precluiu em 14/09/2021. Assim, aguarde-se o ofício retificador. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac